Tribunal: STJ
Processo: 0056054-44.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234183 - RJ(2025/0353719-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: LEINAD JUNGER MAIA
ADVOGADO
: MISAEL RODRIGUES - RJ237036
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54638560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: acf3e0d0-ec98-4255-b40f-c7f8811ffb57

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: acf3e0d0-ec98-4255-b40f-c7f8811ffb57

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234183 - RJ (2025/0353719-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: LEINAD JUNGER MAIA
ADVOGADO
: MISAEL RODRIGUES - RJ237036
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET-Rio
a decisão de fls. 233/236, que não conheceu do recurso especial, porquanto a controvérsia
Documento eletrônico VDA53153576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:40
Código de Controle do Documento: 40469013-2e05-43c3-a412-472709e68256

foi decidida pelo Tribunal de origem com base em fundamentos eminentemente
constitucionais, insuscetíveis de exame no âmbito de apelo nobre.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o Supremo Tribunal Federal,
em julgados recentes, determinou a aplicação do regime de precatórios à CET-Rio, por se
tratar de sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público essencial,
sem intuito lucrativo e em regime não concorrencial. Acrescenta que é ilegal a penhora de
bens, contas e repasses da CET-Rio, devendo a execução observar o
da
art. 100
Constituição Federal e os arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a
reconsideração do decisório agravado para o conhecimento e provimento da insurgência
excepcional.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 276/285.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
."
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado concluiu que o Tribunal local decidiu a controvérsia à luz de pilares
eminentemente constitucionais.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente limita-se
a reiterar fundamentos de mérito tecidos em seu recurso especial, deixando, como lhe
incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado
obstáculo da impossibilidade de exame de matéria constitucional em apelo raro.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA53153576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:40
Código de Controle do Documento: 40469013-2e05-43c3-a412-472709e68256

DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53153576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:40
Código de Controle do Documento: 40469013-2e05-43c3-a412-472709e68256

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.234.183 / RJ
Número Registro: 2025/0353719-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00341826320078190001
00560544420248190000
202525120114
341826320078190001
560544420248190000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO
ADVOGADO
: ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
RECORRIDO
: LEINAD JUNGER MAIA
ADVOGADO
: MISAEL RODRIGUES - RJ237036
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO
ADVOGADO : ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: LEINAD JUNGER MAIA
ADVOGADO : MISAEL RODRIGUES - RJ237036
TERMO
Documento eletrônico VDA54620337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: 1463cf50-e29b-41e5-bb82-2724e6e5b5e5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: 1463cf50-e29b-41e5-bb82-2724e6e5b5e5